Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-43.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007100-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIR EDSON PEREIRA DE DEUS - CPF: 099.468.616-15 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 071.018.236-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Cleir Edson Pereira de Deus.

Ação
: Repactuação de Dívidas (Superendividamento), que move
Cleir Edson Pereira de Deus
em face de
Paraná Banco S/A, Banco Itaú Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco BMG S.A.

Sentença
(Id. 228368187): julgou e declarou extinta a ação, ante a falta de demonstração da condição de superendividado do autor, ausente o interesse processual.

Condenou o autor ao pagamento das custas de distribuição, suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Apelação
(Id.

228368195
)
: Afirma que ajuizou a ação, porque está em situação de superendividamento e não tem condições de prover o seu sustento, em decorrência das dividas de empréstimos com as instituições financeiras requeridas.

Alega que o tratamento dado pelo juízo de origem despeitou o devido processo legal, posto que não observou o tratamento especial dado ao consumidor superendividado, conforme artigo 104-B do código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a lei é clara ao determinar a realização de tentativa de conciliação prévia e que em caso de insucesso na conciliação, os credores deverão ser submetidos a plano judicial compulsório, além da nomeação de administrador e perícia contábil para apurar o saldo devedor do principal ao qual se refere o Parágrafo Único do Art. 54-D do CDC.

Sustenta que o caso concreto deve ser analisado sem levar em conta a regulamentação do mínimo existencial do Decreto 11.150/2022, ao argumento de que este fere o princípio da dignidade da pessoa, e que esta em controle difuso de constitucionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e dar prosseguimento ao feito com a citação das apeladas, designando-se audiência de tentativa de autocomposição, bem como, caso reste infrutífera a conciliação, seja oportunizado contraditório e deferido plano judicial compulsório.

Contrarrazões

do requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
(Id. 228368198)
do requerido BANCO SANTANDER BRASIL S/A
. (Id. 228368204),
do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
(Id. 228368209), e
BANCO BMG S.A.
(Id. 228368203), todas pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões

do requerido PARANÁ BANCO S.A.
(Id. 228368200) e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(Id. 228368205), preliminarmente alegam ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugnam pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, anota-se que os apelados PARANÁ BANCO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer o interesse processual do autor e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Importante consignar que o autor é aposentado e recebe beneficio previdenciário pelo INSS, e afirma que está em situação de endividamento, em razão das cobranças realizadas pelos bancos requeridos a título de empréstimos e cartões de crédito, que estão comprometendo mais de 73,50% dos seus rendimentos líquidos mensais.

Sustenta estar superendividado e busca a repactuação das dívidas, a fim de realizar os pagamentos devidos, com a preservação de seu mínimo existencial, por meio da elaboração de um plano de pagamentos, com dilação dos prazos contratados, a fim de garantir o mínimo existencial.

Para tanto, afirma que recebe o valor bruto mensal de R$ 5.515,56, que, abatidos os descontos obrigatórios, corresponde ao valor líquido de R$ 5.439,99, sobre cujo montante recaem as cobranças referentes a empréstimos e dívidas de cartão de crédito, que somam o valor mensal de R$ 3.399,98.

Aduz, que possui ainda despesas com sua subsistência, quais sejam aluguel, água, gás, luz, internet, telefone, alimentação, plano de saúde, transporte, IPTU e IPVA.

O autor foi intimado para emendar a petição inicial e demonstrar a violação efetivada pelos requeridos, quanto à legislação atinente a matéria referente aos descontos de margem consignável, sob pena de extinção (Id. 228368167).

Manifestou-se e informou que somadas todas suas dívidas de empréstimos bancários e cartão de crédito, hoje consomem mais de 73% dos seus rendimentos líquidos mensais, e que esta claramente em situação de superendividamento. (Id. 228368186).

Sobreveio a sentença de extinção objeto do recurso.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento.

A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa
[1]
.

Na primeira fase, que pode ser realizada extrajudicialmente (chamada de pré ou para-judicial se realizada respectivamente pelos CEJUSCs e pelos PROCONs ou demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) ou judicialmente em jurisdição voluntária, o legislador buscou privilegiar a resolução amigável dos conflitos, por meio da elaboração de um plano consensual para pagamento das dívidas em audiência global de conciliação com a presença de todos os credores.

O plano a ser elaborado nesta primeira fase tem como objetivo possibilitar ao consumidor pessoa física de boa-fé a quitação de seus débitos, o reestabelecimento de seu nome no mercado de consumo e a preservação de seu mínimo existencial.

Assim, o referido plano deve prever o pagamento das dívidas em até 05 anos, pode conter dilação de prazo, redução dos encargos, entre outros estímulos à cultura do pagamento (em oposição à cultura da dívida)
[2]
, a serem acordados pelas partes.

Essa valorização da elaboração de um plano de pagamento consensual revela a postura ética esperada pelo legislador em relação aos credores, porquanto incentiva a cooperação entre as partes, o que demonstra que a fase judicial contenciosa tem caráter residual e subsidiário, a ser inaugurada apenas no caso de algum dos credores não ter integrado a conciliação voluntária e somente com relação aos seus respectivos créditos.

Assim, nota-se que a fase contenciosa depende de prévio procedimento de conciliação, que dê origem a um plano de pagamentos consensual. Isso porque a atividade a ser realizada posteriormente consiste em revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório e gira em torno das dívidas que não integraram o plano consensual.

Com efeito, a mesma orientação está prevista pela Recomendação nº 125/2021 do CNJ, que estabelece fluxograma de desenvolvimento dos trabalhos relativos ao tratamento do superendividamento, e define que a fase contenciosa/judicial, a ser instaurada pelo juiz a pedido do consumidor, somente é iniciada após – e em decorrência de – ausência de acordo ou realização de acordo parcial na fase conciliatória
[3]
.

É possível perceber que a alteração da legislação estabeleceu a um regime de procedimento especial aos processos de tratamento do superendividamento, que deve ser seguido a rigor.

No caso, a sentença recorrida extinguiu a ação, por ausência de interesse processual do autor e fundamentou nos seguintes termos (Id. 169829733):

“(...) Ou seja, na forma da lei de regência, a margem consignável INSS, de 45% da renda líquida, sendo 35% para empréstimo consignado, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício,
o que não é extrapolado, como se infere do documento emitido pelo INSS no Id. 142535296.

E, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em Recurso Repetitivo – Tema 1085, restou fixada a tese que
os contratos firmados para desconto em conta-corrente não são abrangidos na limitação legal para os descontos em folha de pagamento
, senão vejamos o que restou consolidado:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Certo é que
o autor livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e os contratos firmados para pagamento de outra forma que não a mediante desconto em folha não são abrangidos pela legislação de regência, de modo que não demonstrada a sua situação de superendividado.

Como no caso em apreço
a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em seu benefício previdenciário não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas às cobranças na forma em que contratadas
, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, pois ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário.

Isso porque, embora assevere que é descontado o equivalente a 73% de seus rendimento, na exordial afirma que neste montante está incluído o desconto de IR e INSS, além de afirmar que as suas necessidades básicas equivalem a R$ 5.870,23, ou seja, em patamar superior ao benefício bruto.

Não demonstrado, portanto, sua situação de hipervulnerabilidade, de modo que não se vislumbra o comprometimento do mínimo existencial. (...)”.

Do exame, verifica-se que, sequer foi realizada audiência de conciliação com presença dos credores, momento processual em que deve o autor apresentar o referido plano de pagamento.

Salienta-se, ainda, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do credor e não se confunde com o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento.

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, máxime porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, ao prazo de pagamento, entre outras, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Portanto, compreende-se que o caso reclama a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO C6 PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO BMG PREJUDICADO.

Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase
que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO –
RITO DA LEI Nº 14.181 /2021 –
SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
– APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO –
NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa),
a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas”
(1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

(N.U 1027452-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024) (g.n.).

Ainda, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI Nº 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores
, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2.
No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, com a extinção prematura do feito, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei nº 14.181/2021
. 3. Apelação provida. Sentença sem efeito” (TJDFT, Acórdão 1710333, 07018713420238070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

É como voto.

[1]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor
. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: /https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf.

[2]
“(...) frise-se que o processo especial do art. 104-B do CDC (processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes) não é voltado precipuamente à cobrança dos débitos em si, mas se afigura como um instrumento, previsto no ordenamento jurídico, hábil a propiciar a reinclusão do consumidor na sociedade de consumo. Depreende-se, portanto, a relevância concedida pela legislação à boa-fé, lealdade, necessidade de preservação do mínimo existencial, fomento e incentivo à conciliação e à cooperação, com vistas ao restabelecimento da saúde financeira do consumidor”. In: Idem.

[3]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Recomendação nº 125/2021
. Brasília: CNJ, 2021. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original1456372022010761d854a59e2f5.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024